Tribunal: TJDFT
Processo: 0738428-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Benefícios extramuros. Faltas disciplinares.
1 - Os benefícios extramuros dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
2 - Mantém-se a suspensão das saídas especiais, teste e sistemáticas do adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação por ato infracional grave - equiparado a roubo circunstanciado - e, no curso da execução, cometeu faltas disciplinares de natureza grave – agressão e incitação de outros internos a perturbarem a ordem e disciplina em caráter coletivo -, e, recentemente, envolveu-se em nova ocorrência disciplinar - agressão.
3 - Agravo não provido.